Tribunal: STF
Processo: RE 69661
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-04-19
Data de publicação: 1983-04-19

Ementa:
-PROCESSUAL CIVIL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. MANIFESTAÇÃO DAS PARTES SOBRE A PERICIA.
EMBORA TENHAM AS PARTES ANUIDO NA DISPENSA DE ESCLARECIMENTOS DO
PERITO DO AUTOR, ÚNICO QUE INICIALMENTE APRESENTOU SEU LAUDO, SOBRE
O QUE, ALIAS, SUBSISTEM DUVIDAS, SE, POSTERIORMENTE, VEIO O JUIZ A
ADMITIR A JUNTADA DO LAUDO DO PERITO DOS REUS E NOMEOU DESEMPATADOR,
EM FACE DE DIVERGENCIA OBSERVADA ENTRE OS LAUDOS, NÃO PODERIA O
MAGISTRADO TER PROLATADO SENTENÇA SEM QUE ANTES OUVISSE OS
LITIGANTES.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAÇÃO DO PROCESSO
A PARTIR DA SENTENÇA, INCLUSIVE, PARA QUE O JUIZ VOLTE A SENTENCIAR
APÓS AS PROVIDENCIAS PROCESSUAIS CABIVEIS.